Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-55.2008.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000800-55.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SILVANA MARIA GOMES RISONHO - CPF: 707.823.938-53 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOSE ROBERTO DE RISONHO -REPR. POR SILVANA MARIA GOMES SOBRINHO (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE ROBERTO DE RISONHO -REPR. POR SILVANA MARIA GOMES SOBRINHO (APELADO), SILVANA MARIA GOMES RISONHO - CPF: 707.823.938-53 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENAN CESCO DE CAMPOS - CPF: 005.330.801-85 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), RENAN CESCO DE CAMPOS - CPF: 005.330.801-85 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA
-
IMPROCEDEN
CIA
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DECLARAÇÃO DESPROVIDO
.

1.Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando para rediscutir a causa e obter nova decisão sobre o mérito.

2. Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão embargado examinou de forma clara e coerente todas as questões relevantes para o julgamento, notadamente a dinâmica do acidente, a conduta dos envolvidos e a valoração das provas produzidas, tendo concluído pela culpa exclusiva dos motoristas dos veículos V1 (Scania) e V3 (Del Rey), afastando a responsabilidade do caminhão V4 (propriedade do requerido).

3. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Na sessão ordinária do dia
30/09/2015
, esta Segunda Câmara Cível
deu provimento ao mérito
ao
Recurso de Apelação Cível

nº. 84484/2014

de
DOMINGOS MUNARETTO
sob minha relatoria, para
julgar improcedente
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Ato Ilícito nº 72/2007
,
ajuizada
pelo
ESPOLIO DE JOSÉ ROBERTO RISONHO
, representada por
SILVANA MARIA GOMES RISONHO
.
Confira:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 538 DO CPCINTERRUPÇÃO DO PRAZO - ACOLHIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INFORMAÇÕES ACERCA DA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL - NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL À SENTENÇA PENAL - JULGAMENTO CITRA PETITA - REJEIÇÕES - AGRAVOS RETIDOS - DENUNCIAÇÃO À LIDE - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE - TESTEMUNHAS PRESENCIAIS PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO DINÂMICA DO ACIDENTE - ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS - VEÍCULO (V1) PARADO EM PARTE DA PISTA DE INTENSO MOVIMENTO- DEFEITO DE PEQUENA MONTA (PARA-BARRO OU PARA-LAMA) QUE NÃO IMPEDIA DE CONTINUAR ATÉ A VIA DE ACESSO MAIS PRÓXIMA - CULPA CARACTERIZADA - ULTRASSAGEM IMPRUDENTE - VEÍCULO DA VÍTIMA (V3) QUE AO EFETUAR UMA ULTRAPASSAGEM SOBRE DOIS VEÍCULOS - ÔNIBUS (V2) E CAMINHÃO (V4) - INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA SUFICIENTE - ARTIGO 29, INCISO X, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO EXCESSO DE VELOCIDADE (V3) - INCOMPATIBILIDADE COM A RODOVIA (80 KM/HORA) - IMPRUDÊNCIA -AUSÊNCIA DE CULPA DO ÔNIBUS V2 E CAMINHÃO V4 - CULPA CONCORRENTE ENTRE O V1 E V3 - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos. Inteligência do art. 538 do CPC. A sentença penal absolutória, tanto no caso em que fundamentada na falta de provas para a condenação quanto na hipótese em que ainda não tenha transitado em julgado, não vincula o juízo cível no julgamento de ação civil reparatória acerca do mesmo fato. Ademais, nos termos do art.935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal. Não se conhece dos agravos retidos quando a discussão
confunde-se
com o mérito da ação principal e quando não for o caso de denunciação a lide, nos termos do art.70 e seus incisos, do CPC. Não existindo hierarquia das provas, deve prevalecer os depoimentos das testemunhas presenciais sobre o laudo pericial inconclusivo que não apresenta qualquer informação técnica relevante acerca do ponto de colisão, da velocidade e da dinâmica completa do evento, muito mais se sua confecção teve como base apenas os documentos juntados aos autos e sua conclusão ocorreu cinco (05) anos após o acidente.

Age com imprudência o motorista que para repentinamente no meio rodovia de rolamento de grande fluxo de veículos, dando causa ao acidente dos veículos que seguem atrás, se o alegado defeito mecânico (para-barro ou para-lama pendurado) não
o impedida
de continuar o percurso até o posto ou via de acesso mais próxima. Antes de realizar uma ultrapassagem, deve o condutor se certificar que a faixa trânsito a ser tomada na manobra esteja livre numa extensão suficiente para a realização, sem que com isso coloque em risco ou obstrua o trânsito em sentido contrário, conforme dispõe o art.29, inciso X, alínea "c', do CT.

Age com culpa, sob a rubrica imprudência, o condutor de veículo que dirige com excesso de velocidade em rodovia de grande fluxo de veículos, ao fazer ultrapassagem de dois veículos ao mesmo tempo, contribuindo sobremaneira para ocorrência do
acidente.-
”

Contra o v. acórdão proferido no
RAC nº.
84484/2014
,

SILVANA MARIA GOMES
, representante do
ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO GOMES RISONHO
,
interp
ôs

Embargos de Declaração nº 1440
20
/2015
(
ID nº 112259499 -
fls.
2090
/
2106
-TJ
), os quais foram desprovidos à unanimidade
(
ID nº 112259499 – fls.2134/2137
)
, nos seguintes termos:

"
EMBARGOS DECLARATÓRIOS- ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA REDISCUSSÃO DA MATÉRJA E PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. - Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as contradições e as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados
."

Posteriormente,
SILVANA
interp
ôs

Recurso Especial nº 17931
6
/2015
para o E. Superior Tribunal de Justiça,
cujo seguimento foi negado pela Vice Presidência
deste TJMT (
ID nº 112259499
fls.
2174
/
2176
), sendo que na sequência, interp
ôs

Agravo em Recurso Especial nº
53047
, contra a decisão que negou-lhe seguimento, sucedendo que na Corte Superior, por respeitável decisão monocrática proferida pelo eminente
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
(
ID nº 112259499 -
fls.
2518/2532
),
também foi

negado provimento ao recurso
.

Em seguida, contra
a
decisão do Ministro Salomão,
o
autor
interpôs

Agravo Interno
no Agravo em Recurso Especial nº 969.599
,
o qual
deu
provimento do Recurso Especial
, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que seja apreciado novamente o
s
embargos declaração em questão, especificamente no que tange às contradições entre os relatos das testemunhas
DEVANIR CÂMARA DE SOUZA
,
GILMAR DE CAMARGO VIEIRA
e
ANTÔNIO DONIZETE CAVALARO
com os depoimentos dos motoristas envolvidos no acidente -
NOEL DIAS
e
LUIZ CARLOS DEFANTE
, utilizados na fundamentação do acórdão que julgou os apelos
(
ID nº 112259499 fls.2503/2514
).

Embora o recorrido
DOMINGOS MUNARETTO
tenha provocado o reexame da r. decisão monocrática, interpondo inicialmente
Agravo Interno
e, na sequência, recurso de
Embargos de Declaração
(
fls.
2535/2551
), a decisão monocrática restou mantida.

Com o retorno dos autos do STJ, estes me vieram à conclusão a fim de reanalisar os

Embargos de Declaração nº 144020/2015
,
no tocante às apontadas contradições.

Os citados embargos de declaração foram reapreciados (
fls.
2561/2573
), os quais foram novamente desprovidos à unanimidade, nos seguintes termos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO'- ACÓRDÃO PROFERIDO EM RÉCURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DEVEÍCULO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - POSSÍVEL CONTRADIÇÃO EXTERNA AO JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Conforme assentado pelo STJ, "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de
logicidade'no
raciocínio desenvolvido
plo
julgador. O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa go julgado embargado, como por exemplo entre ele e as razões
das,partes
.ou
as provas dos autos". Inteligência
dos
EDcl
-
AgInt
-RMS 53,609; Proc. 2017/0062786-9; GO; Segunda Turma; Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
; DJE
11/10/2017
:
EDel
no
Agint
no
AREsp
917.927/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO
, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe

17/08/2017
:
EDcl
no
AgInt
no REsp 1343126/PE. Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017,
DJe
16/05/2017; e REsp 1.654.832: Proc. 2017/0034542-7; TO; Segunda Turma; Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
; DJE
27/04/
2017
.-
”

Novamente
o
autor da ação

ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO RISONHO
, representado por
SILVANA MARIA GOMES RISONHO
,
interpôs
Recurso Especial
para o E. Superior Tribunal de Justiça, o qual foi
admitido
(
ID nº 112260957
),
sendo os autos remetidos ao STJ.

O
Recurso Especial nº 17
46629
, foi
parcialmente provido
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para novo julgamento dos embargos de declaração (
ID nº
268702797
), em decisão da lavra do
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, fundamentado
que
deverá
reanalisar todo o acervo probatório, fazendo constar do voto a ser proferido nos embargos de declaração os trechos da prova técnica que tratam da dinâmica do acidente de trânsito, bem como os dados do inquérito policial, notadamente aqueles colhidos no momento no sinistro
.

Deverá ainda analisar a integralidade dos depoimentos testemunhais em especial, mas sem prejuízo dos demais, daqueles referidos n
o
acórdão proferido no referido
AREsp
n. 696.599/MT (fls. 2.491-2.591) e apresentar as razões pelas quais optou por uma ou outra versão das testemunhas presenciais que, como salientado pelo então relator, Ministro
Luis
Felipe Salomão, não são uníssonas, especialmente quanto ao fato de o veículo Del-Rey estar (ou não) parado, ainda que próximo ao ônibus, quando foi abalroado, na traseira, pelo caminhão de propriedade do recorrido ou ainda acerca do condutor desse veículo estar ou não habilitado.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se verificou, foi
dado
provimento ao mérito
ao
Recurso de Apelação Cível
, de
DOMINGOS MUNARETTO
sob minha relatoria, para
julgar improcedente
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Ato Ilícito nº 72/2007
,
ajuizada pelo
ESPOLIO DE JOSÉ ROBERTO RISONHO
, representada por
SILVANA MARIA GOMES RISONHO

Contra tal decisão,

fo
ram
opostos os
Embargos de Declaração nº 144020/2015
, os quais foram rejeitados.

Posteriormente, foi interposto o
Recurso Especial nº
969.599
, o qual
deu provimento do Recurso Especial
,

Aliás, no
(
ID nº 112259499 fls.2503/2514
),
encontra-se juntada a primeira decisão monocrática do Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
proferida o
Recurso Especial
, o qual afirmou expressamente que o acórdão local deixou de enfrentar os vícios apontados pelos embargantes no que tange às contradições entre os relatos das testemunhas
DEVANIR CÂMARA DE SOUZA
,
GILMAR DE CAMARGO VIEIRA
e
ANTÔNIO DONIZETE CAVALARO
com os depoimentos dos motoristas envolvidos no acidente -
NOEL DIAS
e
LUIZ CARLOS DEFANTE
, utilizados na fundamentação do acórdão que julgou os apelos.

Com estrita obediência à respeitável decisão superior, os
Embargos de Declaração
nº 144020/2015
interposto
s
pelo embargante fo
r
am r
eapreci
ados
, levando em consideração
a
contradição entre os relatos das testemunhas DEVANIR CÂMARA DE SOUZA, GILMAR DE CAMARGO VIEIRA e ANTÔNIO DONIZETE CAVALARO com os depoimentos dos motoristas envolvidos no acidente - NOEL DIAS e LUIZ CARLOS DEFANTE, contudo, mais uma
vez
os embargos de declaração foram
rejeitados
, dando azo a outro
R
ecurso
E
special de nº
1746629.

O
Recurso Especial nº 1746629

foi provido em parte para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para novo julgamento dos embargos de declaração esclarecendo que a Corte estadual pode até manter o seu entendimento, mas deverá reanalisar todo o acervo probatório, fazendo constar do voto a ser proferido nos embargos de declaração os trechos da prova técnica que tratam da dinâmica do acidente de trânsito, bem como os dados do inquérito policial, notadamente aqueles colhidos no momento no sinistro, bem como

Deverá ainda analisar a integralidade dos depoimentos testemunhais em especial, mas sem prejuízo dos demais, daqueles referidos no a acórdão proferido no referido
AREsp
n. 696.599/MT (fls. 2.491-2.591) e apresentar as razões pelas quais optou por uma ou outra versão das testemunhas presenciais que, como salientado pelo então relator, Ministro
Luis
Felipe Salomão, não são uníssonas, especialmente quanto ao fato de o veículo Del-Rey estar (ou não) parado, ainda que próximo ao ônibus, quando foi abalroado, na traseira, pelo caminhão de propriedade do recorrido ou ainda acerca do condutor desse veículo estar ou não habilitado.

Feitas tais ponderações, passo apreciar o
recurso de
embargos de declaração.

No caso em tela, como salientado no julgamento do
RAC nº. 61855/2014
conexo
, o acidente envolveu os veículos
CAMINHÃO SCANIA R124
, denominado "V1", conduzido por EVERALDO ADAMI DA SILVA, o
ÔNIBUS MERCEDES BENS
, denominado "V2", conduzido por NOEL DIAS, o
AUTOMÓVEL FORD DEL REY
, denominado "V3", conduzido por JOSÉ ROBERTO GOMES RISONHO e o
CAMINHÃO MERCEDES BENS 1618
, denominado "V4", conduzido por LUIZ CARLOS DEFANTE e de propriedade do requerido DOMINGOS MUNARETTO.

A sentença singular responsabilizou exclusivamente o CAMINHÃO MERCEDES BENS 1618, denominado "V4", pelo acidente, baseando-se apenas em comentários técnicos acerca dos depoimentos de cada testemunha, bem como em perícia técnica realizada depois de passados cinco (05) anos do sinistro e por
expert
que estava a mais de 1.500 quilômetros do acidente (fls.1087 – Vol.VI - apensos), desconsiderando declarações importantes de testemunhas presenciais que se encontravam em local privilegiado e o parecer técnico realizado após o acidente, cujo
parecista
, sob o crivo do contraditório (fls. 1331 –
Vol.VII
- apensos), confirmou o seu laudo posteriormente em juízo.

No entanto, para se chegar ao responsável ou responsáveis pelo acidente, foram examinadas por este órgão fracionário todas as provas trazidas aos autos, inclusive o laudo pericial e o parecer técnico, aos quais foi dado o valor que mereciam, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Os Embargantes alegam omissão e contradição
na medida que o julgamento ocorreu diferentemente do conjunto probatório trazidos aos autos, haja vista que o motorista do veículo. 04, preposto do embargado, foi o causador do acidente.

Assevera
m
ainda que o LAUDO TÉCNICO JUDICIAL, conclusivo para demonstrar a negligência do motorista do veículo 04, não foi valorizado, assim como a prova testemunhal e o Boletim de Ocorrência, havendo clara violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Alega
m
que o acordão recorrido se encontra em total contradição com a perícia judicial e com as declarações de próprio punho dos envolvidos colhidas no calor dos fatos, violando dispositivos legais (artigos 28 e 29, § 2° do Código de Trânsito Brasileiro e artigos 186 e 927 do Código Civil).

Adiante, tece
ram
algumas considerações sobre o acidente e sua dinâmica, afirmando que há contradições nos depoimentos das testemunhas DEVANIR e NOEL, bem com as testemunhas GILMAR e ANTONIO DONIZETE, que não presenciaram o acidente, foram valoradas pelo acórdão, contradizendo as demais provas.

Reafirma
m
ainda que a PERÍCIA TÉCNICA foi enfática em apontar que a causa determinante do acidente noticiado foi o motorista do veículo 04, que dirigia sem a devida atenção, assim, na sua concepção, os embargantes fazem jus à indenização pleiteada na inicial.

No mais, defendem novamente a valoração da PERÍCIA TÉCNICA realizada e que o grau de culpabilidade seja igualitário em 50% para cada um dos envolvidos.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de que o acórdão não valorou adequadamente a perícia técnica judicial, tal questão foi expressamente enfrentada pelo julgado, que analisou detalhadamente o conjunto probatório, incluindo os depoimentos das testemunhas presenciais e o laudo pericial, chegando à conclusão de que o laudo apresentava inconsistências por ter sido elaborado
cinco anos após o acidente e baseado apenas em documentos, sem análise presencial do local
. Nesse ponto, o acórdão foi categórico ao afirmar:

"
Ademais, analisando a perícia, bem como assistindo ao
CD-r
de fls. 1588 (apensos RAC nº 84484/2014), observa-se que o perito IVO ARNALDO VALENTINI, qualificado às fls. 1589, também dos apensos, deixa muitas dúvidas sobre a dinâmica do acidente, provavelmente pelo fato de não ter feito um levantamento do local logo após o acidente, já que a sua perícia limitou-se em examinar os documentos juntados aos autos e comentar depoimentos das testemunhas, o que torna insuficiente o trabalho quanto ao caráter técnico
."

Ainda, o acórdão fundamentou expressamente a
s
raz
ões
pela
s
qua
is
considerou os depoimentos testemunhais mais consistentes que o laudo pericial, destacando que "
não existindo hierarquia das provas, não tenho qualquer sombra de dúvida de que deve prevalecer os depoimentos das testemunhas presenciais sobre o laudo pericial inconclusivo
".

No que tange à suposta violação aos artigos 28 e 29, §2º
,
do Código de Trânsito Brasileiro e aos artigos 186 e 927 do Código Civil, é necessário esclarecer que não houve omissão do julgado a esse respeito. O acórdão analisou detalhadamente a dinâmica do acidente e, com base nas provas produzidas, concluiu que a culpa pelo sinistro foi do condutor do veículo Del Rey (V3) e do caminhão Scania (V1), e não do preposto do embargado, condutor do caminhão Mercedes Benz (V4).

A conclusão do acórdão baseou-se na análise dos depoimentos de várias testemunhas, que confirmaram que o Del Rey realizou uma ultrapassagem perigosa e em alta velocidade (aproximadamente 120 km/h), não conseguindo frear a tempo de evitar a colisão com o ônibus que havia parado. O acórdão também considerou que os danos no para-choque do caminhão do embargado eram de pequena monta, o que demonstrava que o impacto ocorreu em baixa velocidade, sendo impossível que tenha empurrado o Del Rey contra o ônibus parado com força suficiente para causar os graves danos observados na frente do automóvel.

Conforme bem destacou o acórdão:

"
A bem da verdade, a dinâmica do acidente guarda relação com os depoimentos de testemunhas presenciais, ou seja, o condutor do veículo Del Rey, denominado V3, realizou ultrapassagem perigosa sobre três veículos, sendo dois de uma vez só, no entanto, considerando o intenso tráfego de veículos pela pista no sentido contrário, teve que manobrar para a direita repentinamente para retornar à sua pista, contudo, devido
a
alta velocidade que empreendia (entre 110,05 a 120 km por hora), não teve tempo para observar que o ônibus havia parado, vindo a colidir bruscamente na sua traseira, não tendo tempo nem para frear
."

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação dos dispositivos legais mencionados pelos embargantes. O julgado apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e apresentou fundamentação clara e coerente para justificar a conclusão alcançada.

Quanto à alegação de supervalorização do depoimento da testemunha Devanir em detrimento de outras provas, é importante ressaltar que o acórdão não se baseou exclusivamente nesse depoimento, mas analisou todo o conjunto probatório, incluindo os depoimentos de Gilmar de Camargo Vieira, Antônio Donizete Cavalaro, Luiz Carlos Defante (motorista do embargado) e Noel Dias (motorista do ônibus), além das fotografias dos veículos envolvidos e do parecer técnico.

De fato, o acórdão transcreveu trechos de todos esses depoimentos e concluiu que três deles "
foram unânimes, enfáticos e harmônicos em afirmar que o condutor do Del Rey V3, além de realizar ultrapassagem perigosa, dirigia o veículo em alta velocidade, motivo pelo qual não conseguiu frear a ponto de evitar o acidente
."

Em suma, percebe-se que os embargantes, a pretexto de sanar supostos vícios no julgado, buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento com base em interpretação diversa das provas produzidas nos autos, o que não é admissível na estreita via dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025